Tribunal: CARF
Processo: 17787.720069/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad quem. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento, por vício material, pode ser declarada quando constatado um descompasso na aplicação da regra-matriz de incidência tributária, seja no antecedente da norma (motivação), seja em seu consequente (conteúdo), o que não ocorreu no caso concreto.
Restando comprovada a legitimidade da glosa de compensação por haver sido formalizada com todos os requisitos legais dispostos para sua efetivação, tem-se como atendidos os requisitos de conteúdo materiais prescritos no artigo 142 do CTN, dentre os quais, calcular o montante do tributo devido, não há que se falar em vício material, mesmo porque a defesa não comprovou qualquer vício capaz de macular os valores glosados.

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17787.720069/2016-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.115 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
VULCAN MATERIAL PLÁSTICO LTDA., EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão “a quo” que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão
pelo órgão “ad quem”. O que não foi "decidido" porque sequer foi impugnado
não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento, por vício material, pode ser declarada quando
constatado um descompasso na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária, seja no antecedente da norma (motivação), seja em seu consequente
(conteúdo), o que não ocorreu no caso concreto.
Restando comprovada a legitimidade da glosa de compensação por haver sido
formalizada com todos os requisitos legais dispostos para sua efetivação, tem-
se como atendidos os requisitos de conteúdo materiais prescritos no artigo 142
do CTN, dentre os quais, calcular o montante do tributo devido, não há que se
falar em vício material, mesmo porque a defesa não comprovou qualquer vício
capaz de macular os valores glosados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do procedimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17787.720069/2016-21
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720069/2016-21

fiscal por suposta falta de "ciência de despacho essencial", uma vez que não prequestionada em
sede de impugnação e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da
DRJ/BSB que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório de fls. 69 que considerou indevidas as compensações declaradas pelo ora
recorrente em GFIP da matriz das competências 05/2011 a 07/2014 e da filial, das competências
05/2011 a 06/2014, no valor total originário de R$ 9.781.769,91, determinando que os créditos
tributários que foram supostamente liquidados retornassem à condição de exigíveis nos sistemas
de controle da Receita Federal do Brasil – RFB.
Em sua manifestação e inconformidade, a ora recorrente alegou, em síntese,
que:
- em preliminar, nulidade do procedimento fiscal, uma vez nos termos da
legislação que rege a compensação de créditos tributários e o processo administrativo fiscal, "à
Fazenda incumbe o dever de consubstanciar suas alegações quanto à não existência dos créditos
tributários ora compensados", o que não ocorreu no presente caso, uma vez em momento algum a
autoridade autuante questionou a existência ou não dos créditos, limitando-se a afirmar a
impossibilidade de compensação;
- no mérito:
a) que parte do crédito tributário apurado pela contribuinte decorre da exclusão
da base de cálculo das contribuições previdenciárias de valores pagos a título de (i) terço
constitucional de férias; (ii) auxílio doença; e (iii) aviso prévio indenizado. A respeito dessas
rubricas, alega que aplicou entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
julgamento de recurso repetitivo e que também vem sendo adotado por este tribunal
administrativo, que sobre elas reconhece indevida a incidência do tributo;
b) com relação às rubricas horas extras e adicionais de insalubridade e
periculosidade, defende sua natureza indenizatória e, por conseguinte, a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores correspondentes;
c) alega que a rubrica "DSR" se refere a descanso semanal remunerado e a
feriados não trabalhados, que se trata de valores pagos ao empregado em dias em que ele não
trabalha, pelo que não há contraprestação pelo trabalho, tratando-se de direito trabalhista,
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720069/2016-21

imposição legal ao empregador. Desse modo, não incide a contribuição previdenciária, que tem a
“contraprestação” como pressuposto para sua incidência; e, por fim;
d) sobre os "prêmios decênio" e "prêmios venda", argumenta que se trata de
pagamentos eventuais, excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária nos termos do
art. 22, § 2o, c.c. art. 28, § 9o, "e", item 7, ambos da Lei no 8212/91.
A 5a Turma da DRJ/BSB, como dito, julgou a manifestação de inconformidade
apresentada pelo recorrente improcedente (fls. 171 ss.), em decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento, por vício material, pode ser declarada quando constatado um
descompasso na aplicação da regra-matriz de incidência tributária, seja no antecedente
da norma (motivação), seja em seu consequente (conteúdo), o que não ocorreu no caso
concreto.
Restando comprovada a legitimidade da glosa de compensação por haver sido
formalizada com todos os requisitos legais dispostos para sua efetivação, tem-se como
atendidos os requisitos de conteúdo materiais prescritos no artigo 142 do CTN, dentre
os quais, calcular o montante do tributo devido, não há que se falar em vício material,
mesmo porque a defesa não comprovou qualquer vício capaz de macular os valores
glosados.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos aos
empregados a título de aviso prévio indenizado, adicional de hora extra, férias e o
respectivo terço constitucional, descanso semanal remunerado, insalubridade e
periculosidade, Prêmios Decênio e Prêmios Vendas, bem como os valores pagos nos
primeiros quinze dias de afastamento do empregado por doença ou acidente e demais
parcelas decorrentes do contrato de trabalho, nos termos da legislação de regência.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Considera-se indevida e, portanto, não homologada, a compensação declarada em Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), diante da falta de comprovação da existência do crédito
tributário, notadamente quanto a seus atributos de certeza e liquidez.
Os valores indevidamente compensados ficam sujeitos à glosa, retornando à condição
de exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB), com os
acréscimos legais pertinentes.
RECURSO REPETITIVO. EFEITOS.
Até a manifestação da PGFN, nos moldes previstos no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e consequente emissão de Nota Explicativa, a RFB não se encontra
vinculada à decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Especial repetitivo.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência ou perícia requerida pelo contribuinte pode ser indeferida pela autoridade
julgadora se esta considerá-la desnecessária, por constarem dos autos os elementos
suficientes para a análise conclusiva à solução do litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720069/2016-21

Cientificada dessa decisão aos 24/05/17 (fls. 204), a empresa apresentou
recurso voluntário aos 23/06/17 (fls. 207 ss.), no qual reproduz as alegações de defesa constantes
de sua impugnação, acrescentando uma alegação nova, qual seja aquela no sentido de que teria
havido nulidade do procedimento fiscal também por preterição de seu direito de defesa, uma vez
que não teve "ciência de despacho essencial" que antecedeu o despacho decisório.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte.
Com efeito, conforme relatado, o recorrente introduziu em seu recurso voluntário
argumento novo acerca da nulidade do procedimento fiscal por preterição de seu direito de
defesa que decorreria do fato de não ter tido "ciência de despacho essencial" que antecedeu o
despacho decisório.
Essa alegação se trata de argumento novo, inédito, que não foi apresentado ao
julgador de primeira instância e, portanto, não pode ser conhecido nesta instância de julgamento
em face da preclusão.
Realmente, nos termos dos arts. 16, III e 17do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O art. 336 do NCPC, por sua vez, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos (ao processo administrativo fiscal, inclusive), dispõe que "incumbe ao réu alegar,
na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir". Analisando o seu
teor, percebe-se que sequer seria necessário nos valermos de sua aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal, já que seu conteúdo é em tudo e por tudo exatamente o mesmo
que se tem no conjunto dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72.
Pois bem. Nessa linha, valendo-nos, por empréstimo, da lição dos professores
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery em comentário que fazem ao art. 336 do
NCPC1, o contribuinte deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de
não mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão
consumativa:
2. Princípio da eventualidade. Por este princípio, o réu deve alegar, na contestação,
todas as defesas que tiver contra o pedido do autor, ainda que sejam incompatíveis entre

1 In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NOVO CPC - Lei no 13.105/2015. São Paulo: RT,
2015, 923.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720069/2016-21

si, pois, na eventualidade de o juiz não acolher uma delas, passa a examinar a outra.
Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão
consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa
depois da contestação, salvo do disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento
processual em que pode defender-se, é a contestação.
Note-se que o tópico "3.1. DA PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA" do
recurso voluntário, que, se como diz a recorrente, contrapõe o fato de ela não ter sido cientificada
de "despacho essencial" proferido anteriormente ao despacho decisório, evidentemente que não
se volta contra a decisão recorrida, mas contra situação que se, de fato, existe, já estava presente
no momento do julgamento em primeira instância, razão pela qual já deveria ter sido
apresentada ao julgador de primeira instância na manifestação de inconformidade.
Em consequência, esse argumento, somente levantado agora, em sede de recurso
voluntário, não pode ser conhecido por este tribunal.
Preliminar - nulidade do procedimento fiscal por ausência de provas
Com relação à alegação de nulidade do procedimento fiscal por ausência de
provas (item "3.2. DA AUSÊNCIA DE PROVAS"), considerando que o recurso voluntário
apenas reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum
elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que
dispõe o art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto os fundamentos da decisão de
primeira instância, abaixo reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como razões
de decidir:
Em sua defesa, o contribuinte pede seja acatada a preliminar de nulidade do despacho
decisório ora contestado alegando a existência de vício material em função da ausência
de provas que consubstanciam a glosa das compensações realizadas; que sendo líquido e
certo o crédito apurado pelo contribuinte, compete à Fazenda realizar a produção de
prova em contrário sempre que discordar da compensação realizada pelo contribuinte, o
que não ocorreu.
Em que pese os argumentos da defesa, tais situações não se comprovam nos autos,
como será demonstrado.
O ato administrativo do lançamento para ser inserido validamente no ordenamento
jurídico deve, além de ater-se à boa forma (artigo 10 do Decreto n° 70.235/72), atender
aos requisitos (de conteúdo/materiais) prescritos no artigo 142 do CTN, dentre os quais,
calcular o montante do tributo devido.
Hely Lopes Meirelles (em Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros), assim se
posiciona:
"Poder vinculado ou regrado é aquele que o Direito Positivo - a lei - confere à
Administração Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os
elementos e requisitos necessários à sua formalização. Nesses atos, a norma legal
condiciona sua expedição aos dados constantes de seu texto.
Daí se dizer que tais atos são vinculados ou regrados, significando que, na sua prática, o
agente público fica inteiramente preso ao enunciado da lei, em todas as suas
especificações. Nessa categoria de atos administrativos a liberdade de ação do
administrador é mínima, pois terá que se ater à enumeração minuciosa do Direito
Positivo para realizá-los eficazmente. Deixando de atender a qualquer dado expresso
na lei, o ato é nulo, por desvinculado de seu tipo-padrão.
O princípio da legalidade impõe que o agente público observe, fielmente, todos os
requisitos expressos na lei como da essência do ato vinculado. O seu poder
administrativo restringe-se, em tais casos, ao de praticar o ato, Assim, há vício material
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720069/2016-21

sempre que na formação ou declaração da vontade, traduzida no ato administrativo, for
detectada uma desconformidade entre os critérios prescritos na regra-matriz de
incidência e aqueles informados na aplicação da norma individual e concreta inserida
pelo Fisco.
No caso dos autos, não há qualquer vício capaz de macular os valores glosados. Como
também não se comprova a existência de vício material em função da ausência de
provas que consubstanciem a glosa das compensações realizadas, como alegado na
defesa.
As compensações glosadas foram realizadas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, transmitidas pelo contribuinte, cujos valores
constam discriminados, por competência, no Despacho Decisório ora contestado e
foram extraídos da GFIP.
A GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário,
constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento,
conforme dispõe o art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, c/c o art. 225 do Decreto n° 3.048,
de 6 de maio de 1999, e com o art 5o, § 1o do Decreto no 2.124, de 1984. Os valores
inseridos na GFIP são de responsabilidade do contribuinte e devem espelhar a realidade
da empresa.
De acordo com os autos, a empresa foi intimada em 01/06/2015 para detalhar a origem
dos créditos utilizados nas compensações previdenciárias declaradas em GFIP, nas
competências 01/2011 a 13/2014, mas pediu prorrogação de prazo, o que foi atendido
com a prorrogação de 45 dias de prazo.
Foi reintimada em 30/06/2015, porém até o encerramento da auditoria a empresa não
apresentou nenhum detalhamento no AUDCOMP, assim como não apresentou qualquer
comprovante de recolhimentos supostamente indevidos.
No caso sob exame, a auditoria realizou algumas pesquisas com o intuito de verificar a
existência de crédito para as compensações efetuadas. Verificou no contrato social da
empresa, obtido através da Junta Comercial, que o objeto social envolve, dentre outros,
a produção, importação, exportação e venda de material plástico, artefatos de plástico,
artefatos de borracha, tecidos impermeabilizados e das matérias-primas respectivas.
O art. 8° da Lei 12.546, de 14/12/2011, prevê a contribuição sobre o valor da receita
bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei
8.212, de 24/07/1991 para as empresas que fabricam produtos classificados na tabela
Tipi, aprovada pelo Decreto n° 7.660, de 23/12/2011. Todavia, a empresa, no entanto,
não apresentou qualquer justificativa neste sentido.
Ainda que este fosse o motivo das compensações efetuadas, de acordo com o art. 4° da
Instrução Normativa RFB n° 1.436, de 30/12/2013, a contribuição previdenciária sobre
a receita bruta - CPRB deverá ser apurada e paga de forma centralizada pelo
estabelecimento matriz da empresa, informada na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e recolhida em Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF.
A auditoria pesquisou também na DCTF informação referente à contribuição
previdenciária a partir de 08/2012, entretanto não localizou pagamento em DARF
código 2991(contribuição previdenciária sobre receita bruta).
Em consulta ao sistema GFIP-WEB, constatou que os valores compensados no campo
"COMPENSAÇÃO" da GFIP superam os valores referentes às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei 8.212 de 24/07/1991.
Não constam valores informados no sistema CONRET - consulta valores de retenção
11% declarados x recolhidos, confirmando não ter havido recolhimento referente a
valores retidos por ocasião de prestação de serviços, que poderia ensejar crédito passível
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720069/2016-21

de compensação, ainda que esta situação não se coadune com o objeto social da
empresa.
Portanto, improcedente a alegação de que é líquido e certo o crédito apurado pelo
contribuinte, e que compete à Fazenda realizar a produção de prova em contrário
sempre que discordar da compensação realizada pelo contribuinte.
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou justificativas para os supostos
créditos compensados em GFIP, não resta outra alternativa senão considerar como
indevidas as compensações realizadas, ficando sujeito à incidência das penalidades
constantes dos arts. 57 e 58 da Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012.
Tem-se, portanto, evidente que não se configurou a ocorrência do alegado vício
material. Desse modo, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
Mérito
A recorrente alega que o crédito tributário apurado decorre da exclusão da base
de cálculo das contribuições previdenciárias de valores pagos a título de terço constitucional de
férias, auxílio doença e aviso prévio indenizado, cujo caráter indenizatório foi reconhecido pelo
STJ em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia, entendimento que também
vem sendo aplicado por este tribunal, bem como de horas extras e adicionais de insalubridade e
periculosidade, que igualmente têm natureza indenizatória, descanso semanal remunerado, que
não se trata de contraprestação pelo trabalho e, por fim, de "prêmios decênio" e "prêmios venda",
que se trata de pagamentos eventuais, excluídos da base de cálculo da contribuição
previdenciária, conforme art. 22, § 2o, c.c. art. 28, § 9o, "e", item 7, ambos da Lei no 8212/91.
Conforme esclarece a decisão recorrida,
O contribuinte foi intimado em 01/06/2015, para apresentar documentação que
demonstrasse a origem dos créditos utilizados nas compensações em GFIP, nas
competências de 01/2011 a 13/2014. Em 13/07/2015, a empresa apresentou uma
solicitação de dilação do prazo, que não foi atendida porque não foi anexado o
documento de identificação do procurador responsável pela solicitação.
Em 30/06/2015 a empresa foi novamente intimada para apresentação do documento
citado, ocasião em que foi informada de que o prazo seria prorrogado por 45 dias.
Em 08/09/2015, a empresa efetuou a juntada do documento de representação solicitado,
sendo comandada a prorrogação para a prestação de informações no sistema
AUDCOMP até o dia 29/10/2015. Até o encerramento do procedimento fiscal
(31/05/2016), a empresa não apresentou a documentação solicitada pela auditoria fiscal.
Foram realizadas pela auditoria fiscal algumas pesquisas com o intuito de verificar a
existência de crédito para as compensações efetuadas, tais como: contrato social da
empresa obtido através da Junta Comercial, análise da DCTF, consulta ao sistema
GFIP-WEB e consulta aos valores informados no sistema CONRET - valores de
retenção 11% declarados x recolhidos. Todavia, não logrou êxito. A origem dos valores
compensados pelo contribuinte não restou comprovada.
Prossegue a decisão recorrida esclarecendo que:
A empresa foi intimada e reintimada para comprovar detalhadamente a origem
dos créditos utilizados nas compensações previdenciárias declaradas em GFIP.
Porém, até o encerramento da auditoria a empresa não apresentou nenhum
detalhamento no AUDCOMP, assim como não apresentou qualquer comprovante
de recolhimentos supostamente indevidos.
Nesse cenário, é fato que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.230.957-RS, processado no procedimento do antigo CPC/73 543-C, atual NCPC 1036
(recursos representativos de controvérsia), pacificou o entendimento no sentido de que os valores
pagos a título de terço constitucional de férias, auxílio-doença nos primeiros 15 dias de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720069/2016-21

afastamento do empregado e aviso prévio indenizado têm natureza indenizatória, pelo que sobre
eles não incidem contribuições previdenciárias.
No entanto, não tendo a recorrente feito prova da origem dos créditos
utilizados na compensação, mesmo tendo sido intimada diversas vezes a fazê-lo, não há
nenhuma possibilidade de se apurar SE E EM QUE MEDIDA os créditos utilizados são em
parte, efetivamente, valores que teriam sido pagos a título de terço constitucional de férias,
auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado e aviso prévio
indenizado a possibilitar a aplicação no presente caso concreto do entendimento do STJ
firmado no REsp no 1.230.957-RS, como determina do art. 62, § 2o do RICARF, prova esta
que ele podia ter feito, inclusive, por ocasião da apresentação da impugnação e deste
recurso voluntário, inclusive.
No mais, considerando que a respeito das demais rubricas, a recorrente repete,
letra a letra, os mesmos argumentos constantes de sua manifestação de inconformidade, nos
termos do art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os
seguintes trechos da decisão de primeira instância, para que façam parte integrante deste voto:
Horas Extras, a remuneração paga a esse título também sofre incidência das
contribuições previdenciárias (art. 28, I da Lei n.° 8.212/91), legislação vigente.
Constitui verba de natureza remuneratória, portanto, essa contribuição também não pode
ser considerada como indevida.
Periculosidade e Insalubridade, os valores pagos a esses títulos não fogem à regra
geral do art. 28, I da Lei n° 8.212/91. Têm natureza remuneratória, não se enquadrando
nas exceções do respectivo § 9°. Logo, as contribuições sobre tais rubricas não podem
ser consideradas indevidas.
Descanso Semanal Remunerado, rege-se pelo art. 28, inciso I da Lei no 8.212/91 e não
se enquadra em qualquer das exceções do § 9° do mesmo artigo, de modo que não se
pode assumir, diante da legislação vigente, que as contribuições incidentes sejam
consideradas indevidas.
Prêmios Decênio e Prêmios Vendas, igualmente, submetem-se à regra geral do art. 28,
I da Lei n° 8.212/91, tendo natureza remuneratória, não se enquadram nas exceções do §
9° do mesmo artigo. Logo, as contribuições sobre tais rubricas não podem ser
consideradas indevidas, até porque o contribuinte não demonstrou e/ou comprovou que
houve o pagamento correspondente a essas rubricas e que elas foram pagas em caráter
eventual.
A Súmula 291 do TST não se aplica a essas rubricas, como alegado na defesa. Referida
Súmula assim dispõe: A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço
suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao
empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um mês das horas
suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis
meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média
das horas suplementares nos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da
hora extra do dia da supressão.
O entendimento de que as rubricas questionadas estão no campo de incidência das
contribuições previdenciárias, tem respaldo na jurisprudência trabalhista, conforme se
verifica nos seguintes julgados:
Prêmios. Salário-condição. Os prêmios constituem modalidade de salário-condição,
sujeitos a fatores determinados. E, como tal, integram a remuneração do autor
estritamente nos meses em que verificada a condição”.(RO-23976/97 – TRT 3a Reg. –
1a T – relator juiz Ricardo Antônio Mohallem – DJMG 22-01-99).
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720069/2016-21

Comissões e prêmios. Distinção. Comissão é um porcentual calculado sobre as vendas
ou cobranças feitas pelo empregado em favor do empregador. O prêmio depende do
atingimento de metas estabelecidas pelo empregador. É salário-condição. Uma vez
atingida a condição, a empresa paga o valor combinado. Não se pode querer que o
preposto saiba a natureza jurídica entre uma verba e outra”. (Proc. no 00693-2003-902-
02-00-7 – Ac. 20030282661 – TRT 2a Reg. - 3a Turma – relator juiz Sérgio Pinto
Martins – DOESP 24-.06-03).
Por todo o exposto, entende-se que conceito de salário de contribuição, base de
incidência das contribuições previdenciárias, abarca toda e qualquer verba recebida pelo
trabalhador, a qualquer título, em decorrência não só dos serviços efetivamente
prestados, mas também, durante o interstício em que o trabalhador estiver à disposição
do empregador, em decorrência do pacto laboral firmado.
O § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 e o § 9o do artigo 214 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, estabelecem de maneira
exaustiva as verbas que são excluídas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, e dentre essas verbas excluídas não figuram as verbas consideradas
indenizatórias pelo contribuinte.
Portanto, em face do exposto neste tópico, entende-se que não há valores a serem
compensados por recolhimento indevido ou a maior.
Anote-se que sobre as rubricas horas-extras e os adicionais de periculosidade e
insalubridade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que se
trata de verbas remuneratórias, sobre as quais, portanto, devem incidir as contribuições
previdenciárias, conforme se verifica da ementa abaixo reproduzida
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE
CÁLCULO. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS
EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE
AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÍNTESE DA
CONTROVÉRSIA
1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC para
definição do seguinte tema: "Incidência de contribuição previdenciária sobre as
seguintes verbas trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de
periculosidade".
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E BASE DE
CÁLCULO: NATUREZA REMUNERATÓRIA
2. Com base no quadro normativo que rege o tributo em questão, o STJ consolidou
firme jurisprudência no sentido de que não devem sofrer a incidência de contribuição
previdenciária "as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a
serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1.230.957/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao art.
543-C do CPC).
3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da
contribuição.
ADICIONAIS
NOTURNO,
DE
PERICULOSIDADE,
HORAS
EXTRAS:
INCIDÊNCIA
4. Os adicionais noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional
constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência
de contribuição previdenciária (AgRg no REsp 1.222.246/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 17/12/2012; AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.115 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17787.720069/2016-21

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira
Turma, DJe 9/4/2013; REsp 1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 17/6/2009; AgRg no Ag 1.330.045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 1.290.401/RS; REsp 486.697/PR, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; AgRg nos EDcl no REsp
1.098.218/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/11/2009).
(...).
(REsp1358281, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23/04/14, DJe 05/12/14)
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital